Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por H. M. D., (menor) e também por HUSSEIN HICHAM DARWISH e GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA, seus genitores, em face da decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS n. 1004028-87.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, INDEFERIU o pedido de reembolso integral das terapias realizadas pelo primeiro Agravante, sem a observância da limitação das sessões constante do Cláusula Contratual 3.2.3, especialmente em suas alíneas "h", "i", "j" e "k", notadamente no que se refere à psicoterapia.
Em síntese, alegam que “(...) O MM. Juízo a quo admite “a plausibilidade das alegações tecidas pelos autores”. Entretanto, não reconhece o perigo de dano, por, equivocadamente, situar a questão no mero reembolso de valores, quando, a rigor, acima do regime contratual do plano de saúde, deve-se colocar a viabilidade do tratamento de saúde do menor autista”.
Aduzem que “(...) o primeiro Agravante, ora representado por seus pais, é uma criança de pouco mais de dois anos de idade, diagnosticado com TEA - Transtorno do Espectro Autista, apresentando atraso na fala, pouco contato visual, falta de resposta ao chamado, estereotipias, falta de elaboração de brincadeiras, dificuldades na auto regulação emocional, sensibilidade auditiva e hiper reatividade tátil e oral (Relatório Médico anexo – Doc. 07 da inicial)”; que “A psiquiatra que o acompanha indicou tratamento de abordagem multissistêmica, com acompanhamento INTENSIVO com psicóloga pelo método Denver de estimulação (mínimo de 20 horas semanais), fonoaudiologia (2 horas semanais), terapia ocupacional (1 hora semanal) e musicoterapia (1 hora semanal)”; que “Embora o menor seja segurado do BRADESCO SAÚDE, não foram encontrados na sua rede credenciada profissionais habilitados no citado método Denver, aptos a dispensar o tratamento necessário ao paciente”; que “(...) diante da URGÊNCIA no início das terapias de maneira intensiva, em razão dos atrasos de desenvolvimento identificados e para aproveitamento da intervenção precoce, não restou alternativa aos genitores do pequeno Hicham, que não a de se valerem de profissionais não referenciados no sistema do BRADESCO SAÚDE, recorrendo ao regime de reembolso oferecido pelo Contrato”. (ID. Num. 39308971 - Pág. 4 e 5)
Defendem que o contrato “(...) firmado com o BRADESCO SAÚDE possui cláusula abusiva, que limita, de modo exorbitante, o número de sessões das terapias referidas, independentemente da indicação médica (vide Cláusula 3.2.3, especialmente alíneas “h”, “i”, “j” e “k” do Doc. 08 da inicial). Notadamente, a psicoterapia é limitada a irrisórias 40 sessões ANUAIS, ao passo que a necessidade do paciente, prescrita pelo médico, é de 80 sessões MENSAIS!!”.
Asseveram que “(...) Já que não existem profissionais habilitados na rede credenciada do plano de saúde, submeter o reembolso à limitação de sessões anuais das terapias a número tão exíguo acaba por inviabilizar o tratamento médico recomendado e esvaziar o objeto do Contrato”. E que “(...) Nos últimos meses, quando o BRADESCO SAÚDE cessou o reembolso das terapias, os pais do pequeno Hicham lançaram mão de todas as suas economias para continuar proporcionando ao menor o tratamento prescrito pelo médico. Ocorre que as forças financeiras do casal já se esgotaram e não podem mais arcar com o tratamento, que é de longo prazo, sendo fator crucial para a continuidade das terapias que os reembolsos sejam imediatamente retomados pelo plano de saúde”. (ID. Num. 39308971 - Pág. 5)
Destacam que “(...) Mesmo em período de isolamento pela pandemia do novo Coronavirus, o tratamento não pôde ser interrompido, de modo que os terapeutas realizam o atendimento domiciliar”. (ID. Num. 39308971 - Pág. 5)
Sustentam que “(...) evidencia-se a imprescindibilidade das terapias para o Agravante e o perigo que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar, pois qualquer descontinuidade do tratamento pode frustrar, de maneira até definitiva, a capacidade de se obter o desenvolvimento de funcionalidades no Agravante”. (ID. Num. 39308971 - Pág. 6)
Requerem “(...) a concessão de liminar, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo CPC, com a antecipação da tutela recursal para que o BRADESCO SAÚDE, de imediato, volte a realizar o reembolso integral de todas as terapias realizadas pelo primeiro Agravante, sem observância da limitação de sessões constante da Cláusula 3.2.3 do Contrato (Doc 08 da inicial), especialmente em suas alíneas “h”, “i”, “j” e “k”, notadamente no que se refere à psicoterapia, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
No mérito, pedem o provimento do agravo, com a consequente ratificação da liminar.
É o relato do essencial.
D E C I D O
A concessão da medida liminar condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. Nesse contexto, tenho que são relevantes os argumentos dos Agravantes, mostrando-se presentes os requisitos para a concessão da medida almejada, pois, ao que se verifica, há necessidade e urgência do tratamento de saúde indicado por médico habilitado, não se mostrando plausível a ausência do reembolso por parte da Agravada, eis que, a meu viso, “a priori”, é indevida a limitação contratual das sessões de terapia que o caso requer; salientando-se, ainda, que o “periculum in mora” reside não só no aspecto financeiro em si, mas também na possibilidade de suspensão do tratamento, em razão de tais dificuldades financeiras por parte dos Agravantes/genitores, o que acarretaria enormes prejuízos ao Agravante/Paciente.
Com tais fundamentos, ante a demonstração da probabilidade do direito, bem como do “periculum in mora”, DEFIRO a medida conforme vindicada, inclusive com a aplicação da multa requerida, em caso de descumprimento, até que a Câmara embasada também no contraponto das razões por parte da Agravada, possa julgar o feito, em sessão plenária.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, em razão de interesse de incapaz no feito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator